Tribunal: STF
Processo: RE 97581
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
TRABALHISTA.
AÇÃO RESCISÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO FERIDA A COISA JULGADA,
NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVOCAÇÃO DO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE "COISA JULGADA" MATERIAL. ACÓRDÃO TRABALHISTA:
PARCELAS NÃO ABRANGIDAS.
TENDO O ACORDO REALIZADO ENTRE O EMPREGADOR E A EMPREGADA, ORA
RESPECTIVAMENTE AUTOR E RE, SIDO CONSIDERADO VALIDO E IMODIFICAVEL,
MAS SEM QUE TIVESSE HAVIDO DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS REFERENTES A
DIREITOS TRABALHISTAS, NÃO HÁ COMO SE POSSA TER DITO ACORDO COMO
"COISA JULGADA", SE E CERTO QUE A DISCUSSÃO SEMPRE GIROU EXATAMENTE
SOBRE SABER-SE SE O ACORDO HOMOLOGADO ABRANGERA OU NÃO TODOS OS
DIREITOS TRABALHISTAS E O EG. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DECIDIU
QUE NÃO OS ABRANGIA, ASSIM DECIDINDO ACERTADAMENTE.
IMPROCEDENCIA DA RESCISÓRIA NO TST.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO SE TER COMO
CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DO
ART-143 DA LEI MAIOR NÃO CONFIGURADA.